Tribunal: TJMT
Processo: 1034196-59.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034196-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS - CPF: 061.448.131-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Monitoramento eletrônico. Alegação de defeito na tornozeleira. Pedido de regressão de regime. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que acolheu a justificativa do reeducando, mantendo-o no regime semiaberto e considerando como pena cumprida o período em que a tornozeleira eletrônica esteve desativada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a desativação do equipamento de monitoramento eletrônico por período prolongado, sem comunicação ao juízo, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime;
(ii) o período em que o equipamento esteve inoperante deve ser considerado como tempo de pena cumprida.

III. Razões de decidir

3. Embora a tornozeleira tenha permanecido inativa por período significativo, não há elementos nos autos que comprovem dolo do reeducando, sendo acolhida sua justificativa e determinada a substituição do equipamento.

4. A conduta do apenado não revela reiteração de faltas, fuga ou tentativa deliberada de frustração da fiscalização, e o Juízo de origem está em melhor posição para avaliar a credibilidade da justificativa apresentada.

5. A jurisprudência sinaliza que a ausência de dolo e a apresentação de justificativa plausível afastam a configuração de falta grave, sendo desnecessária a regressão automática de regime.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de monitoramento eletrônico, quando acompanhada de justificativa plausível e ausência de dolo, não configura falta grave. 2. O período em que a tornozeleira esteve inativa pode ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que não demonstrada má-fé ou tentativa de evasão.”

Dispositivos relevantes citados:

AgRg no HC n. 893.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AGEXPE

1027064-48.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26.11.2024, publicado no DJE 29.11.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo
MM
. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000015-35.2023.8.11.0037 acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando
Paulo Ricardo Ferreira de Jesus,
mantendo-o no regime semiaberto e considerando como pena cumprida o período em que sua tornozeleira eletrônica permaneceu desativada. (Id. 255820675).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer, em resumo, a reforma da decisão para o reconhecimento da falta grave e, por conseguinte, a regressão do agravado ao regime mais severo, nos termos do artigo 146-C, inciso II, e parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais (Id. 255820675- Pg. 217/223).

Nas contrarrazões, a defesa do reeducando é pelo desprovimento do agravo (Id. 255820675 – Pg. 230/234).

Em sede de Juízo de retratação,
a decisão foi mantida pelo Juízo
a quo

(Id. 255820675 – Pg. 241).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo provimento do agravo (Id. 268506779).

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta virtual de julgamento. (Art. 1º, Portaria N. 298/2020-Pres TJMT, de 27.4.2020).

V O T O R E L A T O R

Paulo Ricardo Ferreira de Jesus
(agravado)
cumpria pena unificada de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico, quando o Ministério Público manifestou-se nos autos, apontando que a tornozeleira eletrônica encontrava-se desativada desde
23.3.2024. Diante disso, requereu a regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado (Id. 255820675-Pg.157/158).

Em razão dessa constatação, o Juízo da Execução Penal, designou a audiência de justificação, realizada em 24.10.2024 (Id. 255820675-Pg.167),
a fim de possibilitar ao agravado a apresentação de sua versão dos fatos e verificar eventual irregularidade no cumprimento das condições impostas pelo regime semiaberto.

Na referida audiência, o reeducando apresentou justificativa para a inativação do equipamento, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, sob a seguinte fundamentação:

“Considerando que o apenado vem cumprindo corretamente sua pena e que não foi o responsável pelo defeito técnico ocorrido em sua tornozeleira eletrônica, não deu ensejo ao problema técnico em sua tornozeleira, acolho a justificativa por ele apresentada, inclusive para considerar como pena efetivamente cumprida o período em que a mesma permaneceu inativada.” (Id. 255820675-pg.199)

Diante dessa decisão, o Ministério Público interpõe o presente agravo, sustentando que a justificativa apresentada pelo agravado carece de suporte probatório, haja vista a inexistência de elementos que comprovem o suposto defeito técnico no equipamento. Além disso, argumenta que a ausência prolongada de monitoramento eletrônico, por
sete meses consecutivos
, caracteriza descumprimento das condições do regime semiaberto, configurando falta grave.

Nesse contexto, pugna pelo reconhecimento da infração disciplinar e, como consequência, pela regressão do regime prisional do agravado, nos termos do artigo 146-C, inciso II, e parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

É sabido que a execução penal deve ser pautada pelo efetivo cumprimento das condições impostas ao reeducando, de modo a garantir a fiscalização do regime semiaberto. Contudo, também é imperativo observar os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da função ressocializadora da execução penal.

No caso dos autos, embora seja possível verificar a ausência de comparecimento em alguns meses (agosto de 2023, maio e junho de 2024), bem como a inatividade da tornozeleira eletrônica por período considerável, tais ocorrências
não foram acompanhadas de elementos que apontem, com segurança, a existência de dolo por parte do apenado
.

Isso porque, no presente feito, o magistrado não apenas acolheu a justificativa apresentada, como também determinou o conserto ou a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico (Id. 255820675 – Pg. 199/ 205)

o que evidencia que, de fato, constatou, no exercício de seu juízo técnico e discricionário, a existência de
anomalia ou inadequação funcional na tornozeleira utilizada pelo reeducando,
ainda que não documentada nos autos por meio de laudo formal.

Essa providência reforça a credibilidade da justificativa e afasta, ainda mais, a tese de dolo ou de tentativa de burlar o sistema de fiscalização penal.

Outrossim, embora não me passe desapercebido, certa conduta omissiva por parte do reeducando, ao deixar de comunicar tempestivamente a falha no equipamento de monitoramento, tal postura, isoladamente considerada e ausente de reiteração ou de intento deliberado de frustração da fiscalização penal, não justifica a aplicação de uma sanção extrema e desproporcional como a regressão de regime.

Como já mencionado, a resposta estatal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando se está diante de um apenado que, não obstante falhas pontuais, não praticou novo delito, não se evadiu da comarca e manteve, em larga medida, conduta colaborativa com o cumprimento da pena.

Com efeito,

deve-se ainda conferir o devido peso à atuação do Juízo da Execução Penal, autoridade que está em contato direto e cotidiano com a realidade concreta da execução das penas e, portanto, em posição privilegiada para avaliar com sensibilidade e precisão as circunstâncias fáticas de cada caso.

A jurisprudência atual, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem sinalizado com clareza que a mera violação das regras de monitoramento eletrônico, quando acompanhada de justificativa plausível, ausência de reiteração e de
animus
de evasão, não enseja a regressão automática de regime, tampouco o reconhecimento da falta grave.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...)
2- Para
a jurisprudência desta Corte, o rompimento da tornozeleira nem sempre acarreta a sanção mais grave

- regressão de regime (a não ser em casos em que a conduta é acompanhada de uma fuga ou não retorno de saída no prazo certo, ou reiteração de rompimentos, etc)
.3- No caso, constata-se que o executado descumpriu os seguintes deveres e orientações acerca do monitoramento eletrônico e do benefício de saída temporária: não retorno com equipamento de monitoramento eletrônico e com carregador de parede. Justificativa de acidente. Retorno na data e horário certos.4.
Na hipótese, embora realmente tenha havido o rompimento do equipamento, não se constata a presença de dolo,
tanto que o executado se prontificou a ressarcir o dano e retornou à unidade prisional na data e horário aprazados, conforme afirmado pelo próprio Tribunal a quo.
Além disso, não houve fundamentação concreta pelas instâncias de origem quanto à não aceitação da explicação apresentada pelo apenado, afigurando-se proporcional a aplicação, na espécie, de sanções menos severas, mas próprias da violação das regras de monitoramento eletrônico
, previstas no art. 146-C, parágrafo único, da LEP.5- Agravo Regimental não provido.
” (AgRg no HC n. 893.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024.) - Grifei

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já assentou que:

“(...) Conquanto reconhecida a prática de faltas disciplinares pelo apenado no curso da execução da pena, nada obsta mantê-lo no regime semiaberto, quando acolhidas as justificativas por ele apresentadas e evidenciado sua inclinação à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.
Sopesando a ínfima lesividade das condutas perpetradas e as particularidades do caso concreto, não há razões para considerar que a interrupção da monitoração eletrônica e o não comparecimento em breve período sejam tidos como faltas graves e, consequentemente, acarretem prejuízos executórios ao recorrido.”
(TJMT, AgExec Penal n. 1011560-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25/06/2024, DJe 28/06/2024) – Grifei

Friso que não se trata, aqui, de impunidade ou complacência com condutas irregulares, mas sim do reconhecimento de que a resposta estatal, especialmente no âmbito da execução penal, deve ser juridicamente fundamentada, proporcional aos fatos concretos e orientada pelos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da sanção. Nesse sentido:

"(...)A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal. O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime."
(c).

Dessa forma, rejeita-se o pedido de regressão ao regime fechado e o pleito de desconsideração do período de 28/10/2023 até a data da decisão como tempo de pena cumprida, mantendo-se a data-base para fins de concessão de benefícios da execução penal.

Ressalte-se, no entanto, que os registros constantes nos autos autorizam a adoção, pelo juízo da execução, de eventuais medidas proporcionais e compatíveis com as condutas apuradas, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, conforme avaliação de conveniência e adequação ao caso concreto.

Isto posto, em dissonância do parecer ministerial nego provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025